Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELA PRÁTICA INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. MULA DO TRÁFICO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, consistente em transportar de um estado da federação para outro, quantidade expressiva de cocaína (quase 8kg).
4. A difusão de entorpecentes é lesiva ao meio social e à saúde pública, pois causa desordem e insegurança na sociedade, além de tornar seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar a atividade delituosa.
5. As condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. A alegação da defesa de que o acusado seria mula do tráfico é matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada das provas, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.